Tribunal: TJDFT
Processo: 0718647-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718647-35.2020.8.07.0000 Agravante(s) TIAGO DA SILVA RAMOS Agravado(s) IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e JEAN MORAIS OLIVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Em atendimento ao despacho de ID 20950909, o agravante apresentou petição em que pede a realização de pesquisa via Sisbajud, com o objetivo de localizar endereços dos agravados. Relatados, decido. Compulsando os autos de origem, observa-se que o d. Juízo a quo já tem empreendido diligências para a localização dos endereços dos réus, com o propósito de angularizar a relação jurídica processual. De tal maneira, tendo em vista que a tutela de urgência recursal já foi analisada na decisão de ID 17181680, e a fim de se evitar a realização de diligências em duplicidade, concedo à parte agravante o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente endereço atualizado da parte agravada, de acordo com as informações porventura alcançadas no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora